Tribunal: TJES
Processo: 5005319-50.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005319-50.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MARILENE DIAS GUEDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular processo administrativo disciplinar, em razão de excessiva demora na sua tramitação, com determinação de recondução da servidora e pagamento das verbas remuneratórias devidas.
2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Súmula 592 do STJ e à análise da existência de prejuízo à defesa, bem como quanto ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade da Súmula 592 do STJ e a necessidade de demonstração de prejuízo à defesa para reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a nulidade do processo administrativo disciplinar com fundamento na violação direta aos princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica.
5. A nulidade não decorreu de vício relacionado ao contraditório ou à ampla defesa, mas de mora administrativa desarrazoada, superior a 12 anos, o que configura afronta autônoma à ordem constitucional.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
8. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A demora excessiva e injustificada na tramitação de processo administrativo disciplinar configura violação direta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica, apta a ensejar sua nulidade independentemente da demonstração de prejuízo à defesa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6591, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.05.2023; STJ, MS nº 22.037/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.02.2017; STJ, RMS nº 48.536/ES, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 16.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005319-50.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MARILENE DIAS GUEDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID 11580793, que deu provimento à apelação interposta pela autora, ora embargada, para anular o processo administrativo disciplinar n° 533371887, instaurado em desfavor desta, bem como condenando o ora embargante ao pagamento dos valores equivalentes aos vencimentos e respectivos reflexos financeiros à embargada desde a supressão administrativa, e, sua recondução às suas funções, ressalvando-se a eventual impossibilidade de exercício por motivos diversos dos fatos imputados no processo disciplinar ora declarado nulo.

Sustenta o embargante, em síntese, que
(i)
o acórdão incorre em
omissão
ao não enfrentar a aplicabilidade da Súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar somente enseja nulidade mediante demonstração de prejuízo à defesa, não tendo o julgado analisado a existência de tal prejuízo no caso concreto; e,
(ii)
há
omissão
quanto ao prequestionamento da Súmula 592 do STJ.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
quanto à aplicação da Súmula 592 do STJ, não merece prosperar.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a controvérsia relativa à nulidade do processo administrativo disciplinar, assentando que o vício decorreu da violação direta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, da eficiência e da segurança jurídica, em razão da tramitação excessivamente prolongada e desproporcional do feito administrativo.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
O lapso temporal entre a instauração do processo administrativo disciplinar e a sua conclusão final, que sequer ocorreu, extrapola em muito qualquer parâmetro razoável, denotando inércia incompatível com já referido
princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

“
Há de se destacar que a desídia da Administração em concluir o processo administrativo demonstra afronta ao
princípio da segurança jurídica,
essencial para a estabilidade das relações jurídicas, pois gera incerteza ao administrado, que permanece por anos sob a ameaça de uma possível sanção disciplinar. Esta situação de instabilidade contradiz a função administrativa de garantir a ordem jurídica e compromete a confiança legítima que deve existir entre o Estado e seus servidores públicos.
“

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o prolongamento injustificado de processos administrativos disciplinares não encontra amparo no ordenamento jurídico, constituindo tal conduta verdadeira afronta aos princípios de estatura constitucional. Veja-se:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DA BAHIA 6.677/94. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. NORMA QUE IMPEDE A APOSENTADORIA E A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR QUE RESPONDE A PROCESSO DISCIPLINAR. CONSTITUCIONALIDADE, SALVO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Administração não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar as penalidades disciplinares quando a hipótese fática se amolda ao tipo legal
nem para estender desproporcionalmente o prazo de conclusão do processo administrativo
.

[...]

(ADI 6591, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N. 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

[...]

3. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009).

[...]

(MS n. 22.037/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DE NOTÁRIO DE SUAS FUNÇÕES. EXCESSO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LEI 8.935/94. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...]

3. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma DJ 21/08/2006).

4. "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99."

(MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 3ª Seção DJe 26/06/2009).

[...]

(RMS n. 48.536/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 22/2/2016.)

[...]

Nesta linha de ideias, sobressai a conclusão de que, no contexto de processos administrativos disciplinares, a demora excessiva em sua tramitação não é apenas indesejável, mas
configura verdadeiro ilícito constitucional.
“

Como se observa, a nulidade do processo administrativo disciplinar não foi reconhecida com base em vício procedimental relacionado ao exercício do contraditório e da ampla defesa, mas sim em razão de violação autônoma à ordem constitucional, decorrente da mora administrativa desarrazoada, superior a 12 (doze) anos, sem conclusão do feito.

Confira-se trecho do acórdão:

“
A partir do referido escorço histórico, evidencia-se situação manifestamente teratológica dada a pendência do trâmite de um processo administrativo disciplinar que perdura por mais de 12 – excluindo-se ainda o tempo da respectiva sindicância - sem que tenha havido decisão de mérito proferida na primeira instância administrativa e, registre-se, com suspensão da remuneração da servidora pública desde 2012.

[...]

Diante do referido contexto, forçoso concluir que, mesmo na ausência de previsão expressa de prescrição intercorrente na legislação estadual aplicável, o dever da Administração Pública de observar o decurso de prazo razoável para a conclusão dos processos administrativos decorre diretamente do princípio constitucional da razoável duração do processo, o qual se traduz como baliza normativa suficiente para a ponderação acerca da legitimidade da conduta administrativa. “

E concluiu:

“
E no caso vertente,
o prolongado e desproporcional período de tramitação do processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da Apelante apresenta-se como conduta que infringe de forma direta os princípios constitucionais aludidos, impondo-se a declaração da nulidade do procedimento.
“

Dessa forma, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo, pois, omissão.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Ou seja, a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)